Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-20.2023.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001575-20.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.237.948/0001-07 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E ARRENDATARIOS DE CAMINHOES DE NOVA MUTUM - CNPJ: 30.728.112/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001575-20.2023.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Vanderlei Aparecido dos Anjos Transportes

Apelada:
Associação dos Proprietários e Arrendatários de Caminhões de Nova Mutum

E M E N T A

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA REQUISITOS DO ART. 381, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A produção antecipada de provas deve observar requisitos específicos de procedibilidade, como enquadramento nas hipóteses do artigo
381
do
Código de Processo Civil.

Em se tratando de prova impossível de ser produzida, é de rigor o indeferimento da inicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001575-20.2023.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Vanderlei Aparecido dos Anjos Transportes

Apelada:
Associação dos Proprietários e Arrendatários de Caminhões de Nova Mutum

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vanderlei Aparecido dos Anjos Transportes em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Sorriso, que nos autos da ação de produção de antecipada de prova que requereu em face da Associação dos Proprietários e Arrendatários de Caminhões de Nova Mutum, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, dissertando que a presente ação objetiva fazer prova da ausência de embriaguez do condutor do caminhão, ao passo que o motorista não tinha costume de beber, não sendo acertada a conclusão do laudo da Politec.

Ressalta que a situação se amolda ao disposto no inc. III, do art. 381, do CPC, salientando a existência do
Procedimento Operacional Padrão Perícia Criminal, demonstrando todos os procedimentos que deveriam ser seguidos pela Politec para a realização da perícia questionada.

Acrescenta por fim que a decisão infringe ao art. 321, do CPC, pois deixou de determinar a intimação da parte para emendar a inicial, pugnando pela reforma da sentença.

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 173034720).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001575-20.2023.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Vanderlei Aparecido dos Anjos Transportes

Apelada:
Associação dos Proprietários e Arrendatários de Caminhões de Nova Mutum

V O T O

Cinge-se dos autos que Vanderlei Aparecido dos Anjos Transportes requereu produção antecipada de prova em face de Associação dos Proprietários e Arrendatários de Caminhões de Nova Mutum, discorrendo que se associou à requerida em decorrência do contrato de proteção veicular.

Narra que no dia 24.09.22, um dos veículos segurados se envolveu em um acidente, ocasionando a morte do motorista, sr. Edvaldo Junior Barroso Figueiredo. Afirma que ao tentar acionar o seguro, obteve a negativa de cobertura fundamentada no Laudo Pericial N. 3.15.2022.89258-01 que indicou o consumo de álcool pelo motorista.

Contudo, afirma que o laudo da Politec foi devidamente impugnado através de perícia técnica particular, que alcançou conclusão diversa, indicando, em especial, a ausência das descrições procedimentais das análises. Com base nisso, requer a realização de perícia técnica judicial para um nova análise com a presença de um preceptor.

De pronto, o d. magistrado indeferiu a inicial ante a impossibilidade da produção da prova pretendida, julgando extinto o feito (id. 173034710).

Inconformado, o apelante sustenta que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, dissertando que a presente ação objetiva fazer prova da ausência de embriaguez do condutor do caminhão, ao passo que o motorista não tinha costume de beber, não sendo acertada a conclusão do laudo da Politec.

Ressalta que a situação se amolda ao disposto no inc. III, do art. 381, do CPC, salientando a existência do
Procedimento Operacional Padrão Perícia Criminal, demonstrando todos os procedimentos que deveriam ser seguidos pela Politec para a realização da perícia questionada.

Acrescenta por fim que a decisão infringe ao art. 321, do CPC, pois deixou de determinar a intimação da parte para emendar a inicial, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. A princípio, convém trazer a baila o disposto no art.
381
do
CPC
,
in verbis
:

"
Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
".

A respeito, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

"
O pedido de obtenção antecipada de prova, em termos procedimentais, tem tramitação bastante simples. Inicia-se por petição inicial, que deve preencher os requisitos do art. 319, naquilo que aqui couber. De fato, nem todos os requisitos da petição inicial 'comum' poderão ser aqui observados, em especial no que se refere à indicação do polo passivo da causa que, como já visto, pode sequer existir. Eventualmente, com a petição inicial, trará o requerente a prova da sujeição a um dos casos do art. 381, especialmente quando o motivo da prova antecipada seja o receio de impossibilidade de verificação de certos fatos na pendência da demanda futura
”. (Novo Curso de Processo Civil - vol. 2, 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 318)

Acerca da necessária observância das condições de procedibilidade, igualmente versa Nelson Nery Jr.:

"
A norma menciona os casos ensejadores da antecipação da prova, vale dizer, nos quais se encontra presente o interesse processual no requerimento. [...] O risco de se perderem os vestígios necessários à comprovação da existência de fatos que sejam de vital importância no deslinde de questão a ser levada a juízo justifica o pedido de produção antecipada de prova, a ser feito por quem tenha legítimo interesse na demanda principal
."(Comentários ao
Código de Processo Civil
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.012 - g.n.)

In casu
, conforme bem pontuado pelo d. magistrado, a prova pretendida pela apelante é impossível de ser realizada, ao passo que o falecimento do preposto do apelante se deu em setembro/22, fulminando, por certo, a condição de procedibilidade.

Pontuo que o laudo produzido pela Politec é datado de 13.10.2022 e, somente em janeiro/2023 o apelante pretendeu impugnar o documento. Ora, em que pese apontar a presença de falhas técnicas e não seguimento a protocolos pela Politec, deveria o apelante ter se incumbido, de forma contemporânea, a impugnação do laudo, sob pena de suportar as presentes consequências de impossibilidade de produção de prova.

Além disso, vê-se que o principal fundamento da demanda é a impugnação judicial do laudo, hipótese que não se enquadra no inc. III, do art. 381, do CPC.

Por fim, não há falar em infringência ao art. 321, do CPC, pois em se tratando de hipótese de vício insanável na petição inicial, não há que se falar em oportunidade para emenda da exordial por completa inutilidade de tal medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023